Tribunal: TJDFT
Processo: 0738246-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINPOL/DF. ILEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE TODOS AS TESES INVOCADAS PELAS PARTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 87 DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1.076/STJ. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO COLENDO STF. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Consoante entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça: “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).
2. Na hipótese em que a decisão não disponha acerca da distribuição dos honorários advocatícios, cada litisconsorte responde solidariamente pela verba de sucumbência, conforme preleciona o art. 87, §2o, do CPC, não havendo que se falar em vicissitude quanto ao ponto. Precedentes.
3. Justifica-se a excepcionalidade ao Tema 1.076/STJ para fixação dos honorários por meio de apreciação equitativa, quando a aplicação do percentual mínimo previsto nos §§ 2o ou 3o, do art. 85 do CPC resultar em valor descomedido que importe em desarrazoada disparidade entre a atividade exigida do patrono da parte vencedora e o ônus imposto à parte vencida para remunerá-lo, transformando-se em enriquecimento injustificável do advogado. Precedentes do colendo STF.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.